Tribunal: TJDFT
Processo: 0740106-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. MULTA. CAMBIMENTO. PREJUÍZO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.

1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).

2. Os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito, após a dilação probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. O contratado imputa à contratante a culpa pelo evento danoso, mas a apuração interna e sua validade somente podem ser objeto de análise em juízo de cognição exauriente, pois da documentação que embasa a pretensão inicial não é possível extrair elementos que indiquem vício na aplicação da penalidade. A matéria é complexa e demanda análise aprofundada.

4. Recurso conhecido e não provido.